Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727227-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ALVES LIMA AGRAVADOS: BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Em contrarrazões (ID 49899535), o agravado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravante pelo Juízo de origem na decisão agravada. De acordo com o Código de Processo Civil, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser oferecida nas contrarrazões de recurso, vejamos: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. (grifo nosso). À vista disso, em conformidade com os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para manifestar-se acerca do sobredito pedido, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator